Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719997-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDELHAMID MEHREZ FARAG KHALIFA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto ABDELHAMID MEHREZ FARAG KHALIFA (representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal) contra decisão da 2a Vara Cível do Gama (ID 236121393) que – em ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0716449-71.2024.8.07.0004) ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A – assim decidiu: De início, cabe ressaltar que a solução da questão demanda a incidência das normas pertinentes à relação de consumo. Isso porque, de um lado, o banco requerido se caracteriza como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ, in verbis: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). Contudo, não verifico a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, bem como observando que se trata de comprovação de fato negativo, deixo de inverter o ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII). Cinge-se a controvérsia no cabimento da revogação da autorização de desconto em conta corrente do autor dos Contratos no 950000882598, realizado em 20/09/2023, com parcelas no valor de R$ 269,72 e no 990000639584, realizado em 04/04/2023, com parcelas no valor de R$ 125,78. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de outras provas (CPC, art. 370, parágrafo único), razão pela qual indefiro o pedido de provas da parte autora e dou por encerrada a fase de instrução. Tornem os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais, narra o agravante que propôs demanda visando à declaração de inexistência de débitos em conta corrente e à cessação de descontos não autorizados, com fundamento na Resolução CMN no 4.790/2020. Alega que requereu a inversão do ônus da prova com base na sua condição de consumidor e parte hipossuficiente, mas o juízo de origem entendeu que se trata de prova negativa, e que os documentos acostados seriam suficientes para julgamento. Sustenta que a decisão desconsidera a vulnerabilidade do consumidor e impõe-lhe ônus probatório de difícil cumprimento, ao passo que o banco recorrido detém as informações necessárias para comprovar a regularidade dos lançamentos. Argumenta que a decisão recorrida afronta o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e defende que a inversão do ônus da prova é medida de equidade e justiça processual. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, e assevera que, diante da recusa do banco em suspender os débitos mesmo após ofício da Defensoria Pública, e da ausência de comprovação de autorização regular, é do fornecedor o dever de demonstrar a licitude das cobranças. Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo de origem até o julgamento do presente recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a inversão do ônus da prova em seu favor. A recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça que lhe fora concedida na instância de origem (ID 221394430). Esse, o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeitos suspensivo recursal, possibilitado pelo inciso I do art. 1.019 do CPC, somente pode ser acolhido quando, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, se achar configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que se refere ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial reputo presentes os requisitos legais ensejadores da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, notadamente porque, em se tratando de relação bancária, por certo que há desequilíbrio de forças, revelando a hipossuficiência, também probatória, do consumidor em relação à instituição bancária. Esta Corte, acerca dessa questão, já decidiu que: “3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das suas alegações. O c. STJ (REsp n. n. 1.286.273/SP) já decidiu que a inversão do ônus probatório nas demandas consumeristas versa sobre regra de instrução do processo, que deve ser determinada antes da instrução, ou, se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, de modo que não é viável sua determinação no bojo de eventual recurso de apelação” (Acórdão 1920192, 0727738-13.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.). Desse modo, considerando a sumariedade da análise aqui empreendida, é possível afirmar presente a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, e em se entendendo que o ônus probatório em demandas consumerista se constitui em regra de instrução processual, e tendo-se em conta que o processo originário está em vias de ser encaminhado para sentença, é possível vislumbrar a presença desse referido pressuposto. Desse modo, mostra-se viável a pretensão liminar formulada pela Defensoria Pública local. Forte em tais fundamentos, DEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, até que o Colegiado se manifeste sobre a questão de fundo aqui reportada. Oficie-se o juízo originário acerca da presente decisão. Intime-se a instituição bancária para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo. Brasília (DF), 27 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator